Tribunal: STF
Processo: MS 21109
Classe: MS
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-05-08
Data de publicação: 1991-05-08

Ementa:
1.  MANDADO  DE SEGURANÇA:  CABIMENTO:  ATO  DE AUTORIDADE:
DISPENSA DE SERVIDOR PÚBLICO POR DECRETO PRESIDENCIAL.
                   A  ATIVIDADE ESTATAL  E  SEMPRE PÚBLICA,
AINDA  QUE INSERIDA EM  RELAÇÕES DE DIREITO PRIVADO E SOBRE
ELAS  IRRADIANDO EFEITOS; SENDO, POIS, ATO DE AUTORIDADE, O
DECRETO  PRESIDENCIAL QUE DISPENSA SERVIDOR PÚBLICO, EMBORA
REGIDO  PELA LEGISLAÇÃO  TRABALHISTA, A SUA DESCONSTITUIÇÃO
PODE SER POSTULADA EM MANDADO DE SEGURANÇA.
                   2.  MANDADO  DE  SEGURANÇA:  LEGITIMAÇÃO
PASSIVA  DO  PRESIDENTE  DA  REPUBLICA,  SE  A  QUESTIONADA
DISPENSA DO IMPETRANTE FOI OBJETO DE DECRETO, QUE O ARROLOU
NOMINALMENTE  ENTRE  OS  DISPENSADOS,  REDUZINDO-SE  O  ATO
SUBSEQUENTE  DE RESCISAO  DO  CONTRATO DE  TRABALHO  A MERA
EXECUÇÃO MATERIAL DE ORDEM CONCRETA DO CHEFE DO GOVERNO.
                   3.   S.T.F.:  COMPETÊNCIA:   MANDADO  DE
SEGURANÇA  CONTRA ATO  DO  PRESIDENTE DA  REPUBLICA, EMBORA
VERSANDO MATÉRIA TRABALHISTA.
                   A  COMPETÊNCIA  ORIGINARIA  PARA  JULGAR
MANDADO  DE SEGURANÇA E DETERMINADA SEGUNDO A HIERARQUIA DA
AUTORIDADE  COATORA E  NÃO, SEGUNDO  A NATUREZA  DA RELAÇÃO
JURÍDICA ALCANCADA PELO ATO COATOR.
                   A   COMPETÊNCIA   DO   SUPREMO  TRIBUNAL
FEDERAL,  ÓRGÃO  SOLITARIO DE  CUPULA  DO  PODER JUDICIARIO
NACIONAL,  NÃO SE  PODE  OPOR A  COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA,
"RATIONE MATERIAE", DOS SEUS DIVERSOS RAMOS.
                   4.   MANDADO   DE   SEGURANÇA:  DIREITO
LIQUIDO  E CERTO: PROVA PRE-CONSTITUIDA DOS FATOS, QUE, NAS
CIRCUNSTANCIAS  DO CASO,  O SILENCIO  DA AUTORIDADE COATORA
NÃO DISPENSA.
                   FUNDADO O PEDIDO DE MANDADO DE SEGURANÇA
NA  ESTABILIDADE  DOS DIRIGENTES  SINDICAIS  (CF,  ART. 8.,
VIII),  CUMPRIA AO IMPETRANTE  FAZER PROVA DA ATUALIDADE DO
SEU MANDATO SINDICAL, AO TEMPO DO ATO COATOR; INEXISTENTE A
PROVA  DO FUNDAMENTO  DO  PEDIDO, NÃO  O  SUPRE A  FALTA DE
CONTESTAÇÃO  DA AUTORIDADE COATORA, AO MENOS NO CASO EM QUE
NÃO  CABE PRESUMIR  O CONHECIMENTO,  DE SUA  PARTE, DO FATO
ALEGADO.